Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0723541-91.2024.8.07.000 DESPACHO À apelante MÁRCIA CARDOSO AZEREDO, sobre os termos da petição no id. 75905490, da AMBEC – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Intimem-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator